Tribunal: CARF
Processo: 10880.937260/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937260/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.551 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
ESTIMATIVA COMPENSADA COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODO
ANTERIOR PARCIALMENTE RECONHECIDO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937260/2012-70
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937260/2012-70

2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 10, que homologou parcialmente
a Declaração de Compensação (DComp) de e-fls. 2/9, lastreada em suposto crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, em razão da homologação parcial da DComp no
09741.82040.020210.1.7.02-2500 (lastreada em suposto direito creditório de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2006), utilizada para quitação da estimativa apurada em junho do ano-
calendário em comento. O Contribuinte foi cientificado da decisão em 12/07/2012 (e-fls. 12).
3.

Irresignado, em 13/08/2012, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 16/23), em que aduziu, em síntese, que, ao desconsiderar a compensação
em tela, estar-se-ia onerando-o duplamente, pois os “[...] débitos decorrentes da homologação
parcial da compensação vinculada ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009
deverão ser exigidos exclusivamente por meio do Processo de Cobrança vinculado ao Processo
de Crédito relativo à PER/DCOMP”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 08-37.200 - 3a Turma da DRJ/FOR, proferido em sessão de 16/12/2016 (e-fls. 112/121), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 10/02/2017 (e-fls. 127), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. NÃO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. ESTIMATIVA
COMPENSADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO OU HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA
COMPENSAÇÃO. QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DOS
ATRIBUTOS DE CERTEZA E DE LIQUIDEZ.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública. Ausentes os atributos de certeza e de liquidez, dada a
inexistência de decisão administrativa definitiva, a respeito do direito creditório utilizado
na compensação da estimativa, não há como se reconhecer o direito creditório pertinente
ao saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 14/03/2017 (e-fls. 129), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 130/137), em que aduziu, em síntese, as mesmas razões expendidas em
Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937260/2012-70

6.

O Recurso Voluntário é tempestivo, pelo que dele se conhece.
MÉRITO: ESTIMATIVA COMPENSADA COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODO
ANTERIOR PARCIALMENTE RECONHECIDO
7.

Assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso acerca da matéria:
“[...]
Com efeito, entendo que não seja passível de compor o saldo negativo para fins
de restituição/compensação a estimativa que ainda não foi liquidada, seja por
compensação ou por recolhimento, pois até então não ocorreu o pagamento
indevido ou a maior, requisito essencial para a restituição/compensação. Não há
que se falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de existência de
crédito, se aquele ainda nem ocorreu. Promessa futura de pagamento não
autoriza o reconhecimento prévio do direito creditório”.
8.

No âmbito deste Conselho, a questão restou pacificada, em sentido contrário ao do
entendimento da DRJ, conforme seu enunciado sumular de no 177: “[e]stimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”.

CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 159
DF CARF MF
Original